Tribunal: STF
Processo: RHC 263955
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Monaquely dos Santos Pinto Dutra contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1015092/SE (docs. 54 e 55).  



    Consta de documento encartado a estes autos que a paciente está presa preventivamente em decorrência de “[...] suposta prática do delito capitulado no art. 157, § 2º [roubo majorado], I e II, do Código Penal.  



    Neste recurso ordinário, a recorrente sustenta, em síntese, que:  



    No que diz respeito à ausência de fundamentação para a custódia preventiva, basearam-se as instâncias antecedentes na não localização da paciente, que se encontrava em local incerto e não sabido, e no suposto risco de reiteração delitiva que foi deduzido com base na natureza planejada do delito. Contesta-se.



    Primeiramente, no que se refere ao modus operandi, com a devida vênia, tal fundamento não é suficiente para justificar a segregação da recorrente. Isso porque, a suposta dinâmica do delito não extrapola o comumente esperado para o referido tipo penal, inclusive porque o fato de a paciente ter ido ao local do crime antes de sua ocorrência sequer ultrapassa o dolo comum ao delito.



    Outrossim, embora a capitulação inicial seja de crime de roubo, a participação imputada à recorrente (observar e colher informações do estabelecimento) não revela qualquer violência ou grave ameaça.



    Nesse sentido, apesar das conclusões do Tribunal local, o simples fato do delito ter sido planejado não justifica, por si só, a custódia cautelar da recorrente, principalmente quando consideramos que esta é primária e seu único envolvimento no crime teria sido visitar – antes dos fatos – o estabelecimento. [...].



    [...]



    Nesse contexto, data venia, não é razoável imputar à paciente uma periculosidade que não transcende aquela ao tipo penal, especialmente considerando a suposta participação de menor importância da denunciada. Portanto, tal justificativa não é apta a fundamentar a segregação cautelar da acusada.



    Relativamente ao perigo gerado pelo estado de liberdade da recorrente, a fundamentação de que a denunciada seria um risco à ordem pública carece de idoneidade. Isso porque, a paciente é primária.



    Cumpre ressaltar que, diversamente da conclusão da autoridade apontada como coatora, os fundamentos para a prisão preventiva devem ser contemporâneos, o que não ocorreu no caso em debate, já que os fatos ocorreram em 27/05/2014.



    Ademais, a preventiva foi decretada 04 (quatro) [anos] após os fatos e cumprida somente em 09/05/2025, ou seja, há mais de 9 anos. (doc. 63, pp. 8-9 e 12).  



    Ao final, requer:  



    a. em caráter liminar, para garantir a imediata liberdade processual à recorrente, ao menos até o julgamento deste recurso, e, ao final;



    b. em caráter definitivo, para revogar a prisão imposta à recorrente, garantindo o Pretório Excelso que MONAQUELY DOS SANOS PINTO DUTRA aguarde o trânsito em julgado da ação em liberdade. (doc. 63, p. 14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO DEFINITIVO DO MÉRITO DO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão da presidência que indeferiu liminarmente habeas corpus, sob fundamento de ausência de flagrante ilegalidade e aplicação, por analogia, da Súmula n. 691/STF. 2. Fato relevante. O Tribunal de origem, em 4/8/2025, julgou o mérito do habeas corpus originário (HC n. 5008420-36.2025.8.08.0000), ocasião em que denegou a ordem. 3. As decisões anteriores. A defesa reiterou as razões do writ, pleiteando a concessão da liberdade da paciente com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo regimental.



    II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental deve ser considerado prejudicado em razão do julgamento definitivo do mérito do habeas corpus originário pelo Tribunal de origem.



    III. Razões de decidir 5. O julgamento definitivo do mérito do habeas corpus originário pelo Tribunal de origem torna prejudicado o agravo regimental, uma vez que este atacava os fundamentos utilizados para indeferir a medida liminar. 6. Cabe à defesa, em nova impetração, impugnar de forma concreta os fundamentos apresentados no acórdão proferido pelo Tribunal de origem.



    IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental prejudicado. Tese de julgamento: 1. O julgamento definitivo do mérito do habeas corpus originário pelo Tribunal de origem prejudica o agravo regimental que ataca os fundamentos utilizados para indeferir a medida liminar. 2. A defesa deve impugnar, em nova impetração, os fundamentos apresentados no acórdão proferido pelo Tribunal de origem. (doc. 54 – grifei).  



    Com efeito, as questões suscitadas nesta impetração não foram julgadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente pela prática do crime de falsificação de documento público, em continuidade delitiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.993 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão Preventiva. II. Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. As questões de mérito apresentadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.285 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator